Tribunal: STF
Processo: ARE 1410079
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo interno contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário, para negar a pensão por morte pleiteada pela autora.



    2. A parte agravante sustenta que “a situação da Agravante se enquadra na exceção do ultimo tópico da ementa da ADI nº 4.639/GO, uma vez que a aposentadoria do de cujus foi concedida com base na Lei Estadual nº 10.150/86, por força do disposto no art. 17 da Lei Estadual nº 15.150/05, somente esta ultima objeto da ADI nº 4.639/GO, ou seja, a hipótese da Agravante não se insere no alcance da declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº. 15.150/05, como bem acentuou o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás”.



    3. Nas contrarrazões, o agravado alega que “a pensão por morte requerida ainda não havia sido concedida quando da publicação da ADI 4.639/GO (26.03.2015). Assim, não há que se falar em desacerto que justifique o presente Agravo Interno, de modo que a decisão recorrida não merece nenhum reparo por parte do Colegiado”.



    4. É o relatório. Passo a decidir. 



    5. Assiste razão à agravante.



    6. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a ADI 4.639, Rel. Min. Teori Zavaski, reconheceu a inconstitucionalidade integral da Lei estadual nº 15.150/2005, do Estado de Goiás, todavia, modulou os efeitos, ressalvando os direitos dos agentes que, até a data da publicação da decisão, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os benefícios da aposentadoria ou pensão. Eis a ementa da referida ação:



    PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF. 1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996. 2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional. 3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.



    7. O Tribunal de origem não divergiu dessa orientação. Veja-se trecho pertinente do acórdão recorrido:



    [...]



    O que se discute, no entanto, é se a garantia de salvaguarda à aposentadoria resultante da modulação dos efeitos da ADI alcança a pensão por morte a ser concedida à viúva do agente aposentado. 



    Neste contexto, sem razão a argumentação do ente estatal. Isso, porque o STF dispôs expressamente que o benefício da pensão deveria ser assegurado da mesma forma que o da aposentadoria, quando do julgamento da ADI nº 4.639/GO, vejamos:



    [...]



    Sendo assim, uma vez demonstrado que o falecido esposo da autora já havia cumprido os requisitos de aposentadoria, estando, inclusive, aposentado antes da publicação do acórdão relativo ao julgamento da ADI nº 4.639, resta comprovado o direito ao benefício da pensão por morte perseguido nesta ação, em que pese o falecimento do agente aposentado ser posterior ao reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 15.150/2005, tal como estabelecido pelo Magistrado Singular.



    [...]



    8. Recentemente, esta Corte tem decidido no sentido de que, “se o direito à aposentadoria encontra-se albergada pela modulação dos efeitos operada pelo STF na ADI 4.639, a mesma condição deve ser conferida ao benefício da pensão por morte pleiteado”. Nesse sentido, vejam-se o ARE 1.323.063-AgR, Relª. Minª Rosa Weber; e Rcl 31.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 15.150/2005 DE GOIÁS. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 4.639. ALCANCE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA VIOLAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. O ato reclamado converge com a conclusão desta Corte quando do julgamento da ADI 4.639.



    2. In casu, ainda que modulados os efeitos do julgamento da ação de controle de constitucionalidade, considera-se que o instituidor da pensão reunia os requisitos de aposentadoria antes mesmo da publicação do acórdão do referido paradigma, fato a amparar o pleito da pensão por morte dela derivada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    9. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se. 



          Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator